Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-10.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000484-10.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICENTE DE PAULO SILVA - CPF: 453.661.791-49 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000484-10.2024.8.11.0055

Recurso Inominado n.º

1000484-10.2024.8.11.0055

Recorrente:

Vicente de Paulo Silva.

Recorrido:

Município de Tangará da Serra-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A METODOLOGIA DE CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA FORMA ACUMULADA MENSALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor público em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de abono de permanência. O recorrente impugna a decisão que acolheu os embargos à execução opostos pelo ente público municipal, os quais contestaram o cálculo do credor por suposto excesso de execução, especificamente quanto à forma de aplicação da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização da taxa SELIC diária na atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública em fase de cumprimento de sentença; e (ii) verificar se os cálculos apresentados pelo Município observaram corretamente a base de cálculo e os parâmetros definidos no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 institui a aplicação exclusiva da taxa SELIC, de forma acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária, juros moratórios e compensação de capital em condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 9 de dezembro de 2021.

4.

A aplicação da taxa SELIC de forma diária não encontra respaldo legal ou jurisprudencial e pode gerar distorções nos valores executados, contrariando os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

5.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso determina a adoção da SELIC acumulada mensalmente como índice único e suficiente, afastando qualquer outra metodologia de capitalização.

6.

Os cálculos apresentados pelo Município consideraram adequadamente a base de cálculo e as rubricas devidas, inclusive distinguindo corretamente as contribuições sobre remuneração e décimo terceiro salário, inexistindo erro material.

7.

O acolhimento dos embargos à execução pelo juízo de origem está em conformidade com o entendimento normativo e jurisprudencial vigente, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC, de forma acumulada mensalmente, como índice único para atualização de débitos da Fazenda Pública, afastando a utilização da SELIC diária.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV; Emenda Constitucional n.º 113/2021, artigo 3º; Código de Processo Civil, artigo 485, artigo 924, inciso II; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1003757-81.2023.8.11.0006, rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 05.09.2025, DJe 05.09.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1060500-29.2023.8.11.0001, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 21.03.2025, DJe 21.03.2025; STF, RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905 dos Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000484-10.2024.8.11.0055

Recurso Inominado n.º

1000484-10.2024.8.11.0055

Recorrente:

Vicente de Paulo Silva.

Recorrido:

Município de Tangará da Serra-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Vicente de Paulo Silva.

Ação:
de Cobrança – Abono de Permanência.

Fase:
cumprimento de sentença.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT.

Sentença fase de conhecimento (Id. 257593197): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o município recorrente ao pagamento do valor relativo ao abono de permanência com relação ao período compreendido entre a data em que alcançou o direito à aposentadoria e a data em que efetivamente foi aposentado.

Acórdão (Id. 268222765):
por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo município demandado e manteve a sentença em sua integralidade
.

Embargos à Execução
(Id. 317133863)
:
o muni
cípio recorrente embargou a execução, sustentando a existência de erro nos cálculos da parte exequente, devendo ser utilizada exclusivamente a taxa SELIC para atualização dos valores.

Sentença

fase de execução
(Id.
317133866
): acolheu os embargos à execução opostos, uma vez que a parte autora utilizou a SELIC diária para atualização dos cálculos.

Recurso Inominado
(Id. 317133867): defende a legalidade da aplicação da SELIC diária e pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que os embargos opostos pelo município sejam rejeitados.

Contrarrazões
(Id.
317133870
): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000484-10.2024.8.11.0055

Recurso Inominado n.º

1000484-10.2024.8.11.0055

Recorrente:

Vicente de Paulo Silva.

Recorrido:

Município de Tangará da Serra-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Vicente de Paulo Silva contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo Município de Tangará da Serra-MT para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos do ente público.

A sentença da fase de conhecimento condenou o Município ao pagamento de abono de permanência. Iniciada a fase de cumprimento, o exequente, ora recorrente, apresentou planilha de débitos utilizando a taxa SELIC com apuração diária.

O Município, em sua impugnação, defendeu que o cálculo correto deveria aplicar a taxa SELIC acumulada mensalmente, conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021, o que resultou em um valor menor. O juízo de origem acolheu a tese do Município, gerando a interposição deste recurso.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a aplicação da SELIC diária é a forma correta de atualização e que os cálculos do Município partiram de uma base de cálculo equivocada, gerando prejuízo.

Em contrarrazões, o Município recorrido reitera a correção de seus cálculos e a inadequação da apuração diária da SELIC, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a definir a metodologia correta para a aplicação da taxa SELIC na atualização de débitos da Fazenda Pública, especificamente se a apuração deve ser diária, como defende o recorrente, ou mensal acumulada, como decidido na origem.

Nos Juizados Especiais, a busca pela simplicidade e pela celeridade (Lei n.º 9.099/95, artigo 2º) orienta a solução dos conflitos, o que exige uma interpretação clara e direta das normas aplicáveis.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 estabeleceu um novo marco para a atualização dos débitos da Fazenda Pública. Seu artigo 3º é claro ao determinar que, a partir de 9 de dezembro de 2021, haverá a incidência, uma única vez, da taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros de mora.

A questão, portanto, não é se a SELIC se aplica, mas como ela se aplica.

A própria norma e a jurisprudência que se consolidou sobre o tema indicam que a apuração deve ser feita com base na taxa acumulada mensalmente. Isso garante previsibilidade, uniformidade nos cálculos e evita distorções que uma capitalização diária poderia gerar, prática que não encontra amparo legal para esta finalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado de Mato Grosso é pacífica:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Matéria de ordem pública. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à coisa julgada e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022) . Importante destacar, ainda, que “a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício” (AgInt nos EDcl no REsp 2.043.210/RS, Terceira Turma, DJe 3/11/2023; AgInt no AREsp 1.555 .087/SP, Quarta Turma, DJe 11/4/2023).Ademais, em razão disso, ressalta-se que a aplicação ou alteração desses consectários, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita, tampouco reformatio in pejus (AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022; AgInt no REsp: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2019).

2. Atualização das condenações em face da Fazenda Pública . A condenação em face da Fazenda Pública, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art . 3º da EC 113/2021); II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a constituição da mora até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo quando a constituição da mora tenha ocorrido após a referida data, hipótese em que se aplicará o item seguinte; e III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, desde 9/12/2021 (art . 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento (N.U 1060683-97.2023.8 .11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024 e N.U 1060500-29.2023 .8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025). No caso em exame, a sentença de mérito havia fixado a incidência do IPCA-E e dos juros da poupança, porém, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo singular aplicou corretamente a regra superveniente da EC 113/2021, reconhecendo que, a partir de 9/12/2021, deve prevalecer a taxa SELIC como índice único de atualização, razão pela qual homologou os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso .

3.Recurso conhecido e não provido.

4. Sucumbência . Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso .

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10037578120238110006, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/09/2025)”.

“RECURSO INOMINADO Nº 1060500-29.2023.8.11 . 0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: ELIWELTON MACHADO SILVAJUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 17/03 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA AO TETO DO RPV. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra decisão que homologou cálculo apresentado pela contadoria judicial, rejeitando a impugnação do executado e determinando a atualização do débito com base nos índices fixados na sentença transitada em julgado. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para que sejam aplicados os critérios de correção monetária e juros conforme a taxa SELIC, prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021, incidindo apenas a partir da citação . O recorrido manifestou concordância com o cálculo apresentado pelo Estado de Mato Grosso e requereu a homologação da renúncia ao teto do RPV. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção monetária e os juros devem seguir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021; (ii) deliberar sobre a homologação da renúncia ao teto do RPV . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, incidindo uma única vez até o pagamento integral do débito. 4 . O novo critério de atualização monetária aplica-se imediatamente aos processos em curso, conforme interpretação consolidada pelo STF e pelo STJ. 5. No caso concreto, o cálculo deve observar a aplicação do IPCA-E até a citação e, a partir de então, apenas a taxa SELIC, acumulada mensalmente, em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais. 6 . O recorrido manifestou concordância com o cálculo apresentado pelo Estado de Mato Grosso e requereu expressamente a homologação da renúncia ao teto do RPV, não havendo controvérsia a ser analisada sobre esse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a sentença, determinando que o cálculo observe a incidência do IPCA-E até a citação e, após, apenas a taxa SELIC, mantendo os demais termos da decisão . Homologada a renúncia ao teto do RPV. Tese de julgamento: “1. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece a aplicação exclusiva da taxa SELIC para correção monetária e juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, incidindo uma única vez até o pagamento integral. 2 . O novo critério de atualização monetária tem aplicação imediata aos processos em curso. 3. Nos casos em que há concordância expressa do credor com o cálculo apresentado pelo ente público, deve ser homologada a renúncia ao teto do RPV.”

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art . 3º; CF/1988, art. 100; CPC, art. 924, II; Lei nº 9.099/95, art . 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947; STJ, Tema nº 905; TJ-MG, AC nº 39999409820088130079, Rel. Des . Renan Chaves Carreira Machado

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10605002920238110001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 21/03/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2025)”.

No caso dos autos, o recorrente utilizou uma metodologia de cálculo (SELIC diária) que diverge do entendimento consolidado. A sentença recorrida, ao acolher a impugnação do Município e homologar o cálculo que aplicou a SELIC acumulada mensalmente, agiu em estrita conformidade com a norma constitucional e a jurisprudência aplicável.

Quanto à alegação de erro material na base de cálculo utilizada pelo Município, observo que as contrarrazões (Id. 317133870) e a própria planilha do ente público demonstram que os valores descontados a título de contribuição previdenciária foram corretamente considerados, distinguindo a contribuição sobre o salário daquela incidente sobre o 13º salário. Não há, portanto, o erro material apontado.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito, garantindo que a execução prossiga pelo valor efetivamente devido, sem excessos.

Por essas razões, não há que se falar em reforma da decisão de primeiro grau.

Diante disso, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025